Tribunal: TJDFT
Processo: 0738426-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de pronunciamento jurisdicional com carga de prejudicialidade quanto aos sócios, pessoas físicas, e não quanto à agravante, pessoa jurídica.
2. O art. 49-A, do Código Civil, prevê que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. 2.1. A legitimidade e interesse recursal estão sujeitas à regra do art. 18 do CPC, segunda a qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
3. A insurgência sobre a decisão que declara a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto de bens dos sócios, tendo em vista a autonomia da personalidade jurídica, deve ser promovida pelos próprios interessados, por terem sido os destinatários da determinação de constrição judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.